Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-51.2019.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-51.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA - CPF: 964.740.681-91 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ADAIR JOSE GEROTI - CPF: 581.004.661-49 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZEU DOS SANTOS RAPOSO - CPF: 593.139.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 972.393.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, ADAIR JOSE GEROTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO FEITO POR FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – EFETIVO FLAGRANTE ESPERADO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDOS COMUNS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – PLEITOS DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS-BASES FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O ACUSADO ADAIR – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DEMAIS PEDIDOS DA RECORRENTE ROSICLEIDE PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ
“(...) não se pode confundir o flagrante preparado - no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível - com o flagrante esperado - no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão...”
(STJ – AgRg no HC 438.565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Não há falar-se em readequação da reprimenda basilar quando já fixada no mínimo legal pelo magistrado
a quo
.

Verificado que o acusado ADAIR é primário, de bons antecedentes, não integrante de associação criminosa, cabível a redução das penas com base na causa prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Mantida a pena privativa de liberdade à acusada ROSICLEIDE, tem-se por prejudicados os pedidos de abrandamento de regime prisional e substituição da pena por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001206-51.2019.8.11.0018

APELANTE: ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, ADAIR JOSE GEROTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e ADAIR JOSÉ GEROTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal nº 1206-51.2019.811.0018, Código 124423, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e o recorrente ADAIR JOSÉ GEROTI à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 20881981/20881983).

Em razões recursais, os recorrentes ROSICLEIDE e ADAIR, assistidos pela mesma advogada, suscitaram preliminar de nulidade do feito, com fulcro na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o flagrante fora preparado pelos policiais, tendo em vista que nenhum entorpecente fora localizado na posse dos réus, bem como pelo fato da testemunha
René Pereira da Silva
ter sido solicitada pelos milicianos para que fosse até a residência dos apelantes e tentasse ali adquirir entorpecentes.

No mérito, há pedido comum de absolvição por insuficiência probatória e por não ter sido comprovado que o réu ADAIR concorrera para a infração penal. Subsidiariamente, buscam a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o abrandamento do regime prisional.

Para o acusado ADAIR, há ainda pedidos de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 20881998/20882456).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 20882458/20882461).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 26584451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, ADAIR JOSE GEROTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR):

De proêmio, os recorrentes
ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e ADAIR JOSÉ GEROTI, representados pela mesma causídica, levantaram preliminar de nulidade da ação penal, por ilegalidade da prisão em flagrante dos acusados, ao argumento de que o flagrante fora supostamente preparado pelos policiais.

Ao contrário da tese defendida pelos recorrentes, de que o usuário de drogas
Rene Pereira da Silva
não respondeu a qualquer procedimento pelo crime de uso de entorpecente, por possuir parentesco com um Policial Militar, querendo fazer crer que o mesmo participara do suposto flagrante preparado juntamente com os policiais, verifica-se que
Rene Pereira da Silva
foi indiciado pelo delito de posse de entorpecente, conforme Termo Circunstanciado Código 123532.

Ademais, não se pode confundir o flagrante preparado – no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível – com o flagrante preparado, no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão.

No caso dos autos, os policiais presenciaram o exato momento da comercialização da droga entre a acusada ROSICLEIDE e
Rene
, sendo feito o acompanhamento e posterior apreensão do comprador, o qual confessou ter adquirido o entorpecente na residência dos recorrentes.

Portanto, ante a evidente situação flagrancial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO):

Como relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e ADAIR JOSÉ GEROTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal nº 1206-51.2019.811.0018, Código 124423, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os recorrentes ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e ADAIR JOSÉ GEROTI pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia:

“(...) FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, de data não informada até o dia 10 de fevereiro de 2019, os imputados ADAIR JOSÉ GEROTI, “Nego” e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, vulgo “Rose”, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Juara/MT.

FATO II

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de fevereiro de 2019, período da manhã, na residência localizada na rua Larges, antiga “Serraria Juína”, terceira casa, bairro Padre Duílio, em Juína/MT, a imputada LUCIANA APARECIDA DE SOUZA vendeu droga consistente em pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO III

Consta, ainda, que na mesma data acima descrita, da residência localizada na Rua Larges, antiga Serraria Juína, terceira casa, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, até a cidade de Juara/MT, o imputado ELIZEU DOS SANTOS RAPOSO, vulgo “Raposão”, transportou droga consistente em pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO IV

Consta, por fim, que na data dos fatos, neste município de Juara-MT, os imputados ADAIR JOSÉ GEROTI, “Nego” e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, vulgo “Rose”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, adquiriram e venderam droga consistente em pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. DA NARRAÇÃO FÁTICA

Consoante apurado, os denunciados ADAIR e ROSICLEIDE convivem em união estável e em sua residência comercializam drogas a usuários desta cidade, de forma reiterada e associada.

Apurou-se que os denunciados ADAIR e ROSICLEIDE compraram drogas da denunciada LUCIANA, a qual reside na cidade de Juína/MT. Esta contatou o denunciado ELIZEU para entrega do produto ilícito, pagando-o o valor de R$300,00 (trezentos reais), bem como um tanque de etanol para sua motocicleta.

De posse da substância, o indiciado ELIZEU transportou-a até Juara/MT e entregou aos denunciados ADAIR e ROSICLEIDE, recebendo pela mercadoria o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, que seria entregue à LUCIANA.

Demonstrou-se que, no momento em que ELIZEU retornava para Juína/MT, foi abordado por policiais militares que haviam recebido denúncia desta negociação. Com o indiciado ELIZEU, os milicianos encontraram o valor acima mencionado, tendo este confessado o transporte e entrega do entorpecente, bem como indicado o endereço da residência dos denunciados ADAIR e ROSICLEIDE.

Constatou-se que os policiais se deslocaram até a residência dos denunciados ADAIR e ROSICLEIDE, onde observaram por algum tempo as movimentações. Em determinado momento, notaram que um conhecido usuário de drogas, Rene Pereira da Silva, foi até o local e após receber algo das mãos de ROSICLEIDE, saiu rapidamente. Em abordagem e buscas a Rene, encontraram uma porção de pasta base de cocaína, tendo ele confirmado que acabara de aquirir tal entorpecente da denunciada ROSICLEIDE pelo valor de R$30,00 (trinta reais), bem como que, por outras cinco ocasiões distintas, já havia adquirido drogas dela.

Diante disso, os milicianos adentraram na residência e apesar de não encontrarem o entorpecente adquirido por eles de LUCIANA, encontraram grande quantidade em dinheiro e diversos aparelhos de celular (...)”
(Id. 20882481).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa dos réus a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória e por não ter sido demonstrado que o réu ADAIR concorrera para a infração penal.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 20882484), boletim de ocorrência (Id. 20882493), laudo de constatação preliminar (Id. 20882494), termo de apreensão (Id. 20880982), laudo pericial nº 610.2.04.2019.003137-01 (Id. 20881966) o qual atestou a presença de
cocaína
no entorpecente apreendido no feito.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiai responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Em sede de inquérito policial, o codenunciado
Elizeu dos Santos Raposo
(procedimento desmembrado) relatou que entregou certa quantidade de entorpecente à acusada ROSICLEIDE e que a mesma estava na companhia de ADAIR. Ademais, frisou que recebeu dos apelantes a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vejamos:

“Que diz residir em Juína/MT e trabalhar como pedreiro na construção civil. Que na manhã de ontem, 10/02/2019, diz ter sido contatado por uma mulher que conhece pelo prenome de Sandy, a qual é moradora do Bairro Padre Duílio, em Juína/MT e companheira conjugal de fato de seu sobrinho Paulo Henrique. Que Sandy lhe propôs para que viesse de motocicleta para esta cidade trazer certa porção de droga a base de cocaína para uma mulher de apelido Rose e que para tanto iria ganhar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e um tanque de álcool para abastecer sua motocicleta. Que diz ter saído de Juína/MT com a droga e com sua motocicleta Honda CG Titan de placa OAT 6166, da cidade de Cotriguaçu/MT e chegado nas mediações da ponte sobre o Rio Arinos em torno do meio dia. Que diz ter ficado aguardando nas proximidades da ponte por cerca de duas horas, sendo que inclusive gravou um vídeo dizendo que estava em tal local e que iria retornar com a droga para Juína/MT se acaso ninguém viesse a seu encontro, o qual pretendia mostrar para Sandy. Que em horário aproximado das 14 horas, seguindo as orientações de Sandy diz ter se locomovido até as imediações de um motel localizado próximo a citada ponte, onde encontrou com os maiores imputáveis ora identificados pelos nomes Rosicleide da Rocha Silva e Adair José Geroti, os quais ocupavam um veículo Fiat Palio de cor cinza. Que diz ter entregado a droga que estava consigo para Rosicleide e recebido dela a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, a qual deveria repassar para Sandy. Que depois da referida transação diz que Rosicleide o convidou para que fosse até a casa dela almoçar e apesar de ter ido lá, diz que não permaneceu e logo se retirou. Que quando retornava para Juína/MT, pela Rodovia MT 220, a cerca de 50km desta cidade, diz ter sido abordado por policiais militares que em procedimento de busca terminaram por localizar a citada quantia em dinheiro que recebeu de Rosicleide. Que inicialmente disse aos policiais que aquele dinheiro seria referente a venda de uma moto, contudo, dado as sucessivas perguntas diz ter terminado por contar a eles que se tratava do pagamento da mencionada transação de drogas. Que diz ter mostrado aos policiais a localização da residência de Rosicleide e o carro que estava ocupava com Adair quando pegou a droga de si. Que presenciou o momento em que os policiais estiveram na casa de Rosicleide e capturaram ela e Adair. Que alega nunca ter sido preso (...)”
(Id. 20882489).

Consta, ainda, os depoimentos prestados pelo usuário de drogas apreendido pela Polícia na data dos fatos,
Rene Pereira da Silva
, o qual foi flagrado comprando entorpecente na residência dos recorrentes, vejamos:

“Que diz ser usuário contumaz de droga a base de cocaína conhecida nesta região como pasta base, crack ou óleo. Que em horário aproximado das 14 horas de ontem, 10/02/2019 diz ter ido até a casa da ora identificada pelo nome Rosicleide da Rocha Silva, localizada na rua Palmas, nº 157, nesta cidade, onde ao preço de R$ 30,00 (trinta reais) ou R$ 40,00 (quarenta reais) aproximadamente diz ter adquirido desta duas porções em forma de pedra da referida droga. Que diz ter colocado no interior de um maço de cigarros as duas pedrinhas de droga que adquiriu de Rosicleide e que tempo depois de ter saído da casa dela diz ter sido abordado por policiais militares, os quais em procedimento de busca pessoal localizaram a droga que possuía. Que diz já ter comprado droga de Rosicleide em no mínimo outras cinco ocasiões distintas e que sempre pagou em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) as porções de droga. Que a droga que ontem fora encontrada consigo seria para seu uso exclusivo (...).”
(Id. 20882488)

Perante a autoridade judicial, a testemunha
Rene Pereira da Silva
ratificou sua declaração dada na Delegacia de Polícia, ressaltando, ainda, que a casa dos acusados é conhecido como ponto de venda de drogas e que, em outras oportunidades, já havia comprado entorpecentes naquele local:

“(...) Eu confirmo meu depoimento na delegacia. Eu era usuário na época, eu não sou mais. Eu estive na casa da Rosicleide, os policiais viram eu saindo de lá, eu fui lá comprar droga. Eu comprei droga da Rosicleide, eu não vi o Adair lá. Eu já havia comprado droga dela outras vezes, na verdade, a minha vida virou um inferno desde quando eu fui condenado pela justiça, diz que eu era assassina, fiquei presa, e depois provei que eu não tinha nada a ver, mas ai mesmo assim minha vida virou um tormento. Eu não usava todo dia, constante, mas sempre usei. Quando eu usava, eu peguei dela, eu não sei quantas vezes exatas, mas eu peguei com ela. Eu paguei trinta reais, foram duas pedras. Das vezes que eu peguei dela, foram entre uns dois/três meses antes... Pessoal que usa droga sabe quem tem pra vender, Doutora, todo mundo sabe, vocês que ficam trancados aqui dentro não, mas lá fora a sociedade inteira sabe. O Adair morava na casa com ela, eu sei que ele trabalhava na serraria, mas eu nunca tinha contato direto com ele, né, eu não sei dizer se ele ajudava, eu só via ele indo pro almoço dele, eu sempre via ele passando pra ir pra serraria, trabalhando. Todas as compras eram só com ela (Rosicleide). Aquele dia eu cheguei lá de moto, parei de moto e não percebi que tinha um carro branco parado duas casas depois da dela, antes de chegar na dela. Então, logo em seguida, chegou um carro e parou eles, eu só escutei quando gritou eu, eu montei na moto e fui embora. Tanto é que quando eu virei de um bairro no outro, eu até achei porque eu tava de havaiana na moto, eu achei que eles estavam correndo atrás da moto, mas quando eles me abordou, eles veio direto onde eu tinha colocado a droga, já bateu direto no meu bolso. Então, do carro eles viram que eu tinha colocado dentro do bolso, eu tinha colocado dentro de uma carteira de cigarro no bolso, então, quando eles chegou, a primeira coisa que eles tiraram foi o cigarro do bolso. Tenho grau de parentesco com policial, mas quem efetuou a minha abordagem não foi nem ele, ele nem falou comigo disso, nenhum momento me chamou pra ir até lá, tanto é que quando eu fui presa, eu fiquei lá na Delegacia, eu escutei quando o outro rapaz, que tinha sido preso, ele falando que tinha trazido pra Rosicleide por 300 reais, e ai a mulher de Juína ligava desesperada pra ele. Se eles não tivessem me pego no local, ela já teria sido coisada porque o rapaz entregou ela na Delegacia. Suposições não senhora, a senhora é advogada dela e tem que entender que não fui eu quem entregou ela, foi o cara que trouxe de Juína pra ela (...). Não conversei com nenhum policial antes senhora, eu fui abordada no meio da estrada, quando eles abordaram eu, eu já parei, eles vieram e bateram no meu bolso e já pegaram a droga (...)”.

Também perante o Juízo, o Policial Militar
Jeferson Witter Pereira
deu detalhes das diligências realizadas e afirmou que o codenunciado
Elizeu
apontou a residência dos recorrente como sendo o local onde havia deixado o entorpecente
.

Ato contínuo, os Policiais visualizaram o carro dos réus e os acusados na frente do local, bem como perceberam a aproximação do usuário de drogas
Rene Pereira da Silva (Brigite)
que havia ido até o local efetuar a compra de drogas.

Em seguida, depois do usuário sair do ponto de venda de drogas, a Polícia o abordou e encontrou, em seu bolso, duas pedrinhas de pasta base.

No mesmo sentido é o depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar
Sidnei Bonifácio
.

Das declarações do Policial Militar
Rodolfo Castrão Clemente
extrai-se que, apesar de não ter sido localizado entorpecente na residência dos réus, foi localizada quantia em dinheiro tanto no bolso dos acusados, como no veículo, além de diversos aparelhos celulares.

Interrogados tanto em sede de inquérito policial como em Juízo, os apelantes negaram a autoria delitiva.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

E, ao contrário do alegado pela defesa, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante após acompanhar a venda de entorpecente, em especial a apreensão dos entorpecentes em poder do usuário, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Com relação aos pleitos para se readequar as penas-bases para o mínimo legal, verifica-se que os pedidos carecem de interesse recursal, tendo em vista que as reprimendas basilares foram fixadas no mínimo pelo magistrado sentenciante.

Por conseguinte, busca a defesa de ADAIR o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e consequente abrandamento de regime prisional, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

E, analisando-se os requisitos necessários à concessão da benesse, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao recorrente ADAIR, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Desse modo, readéquo a pena imposta ao acusado ADAIR para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de ADAIR por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, mantida a pena privativa de liberdade à ré ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, tem-se por prejudicado os pedidos de abrandamento de regime prisional e substituição por restritiva de direitos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pelas defesas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ADAIR, para reconhecer em seu favor a causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020